Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-65.2008.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002458-65.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS - CPF: 522.309.702-59 (APELANTE), VALDEIR SANTANA RAMOS - CPF: 018.257.781-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –CULPABILIDADE NEGATIVADA COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – 2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE DEVE SER RECONHECIDA AINDA QUANDO VERIFICADA NA SUA FORMA QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE FOI UTILIZADA PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO CORPO DE JURADOS – 3. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO ABSTRATAMENTE NO TIPO PENAL – ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 231 DO STJ - MATÉRIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AFETADA PELA REPERCUSSÃO GERAL -
LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA DEFINIDOS PELO LEGISLADOR QUE DEVEM SER RESPEITADOS -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Havendo fundadas dúvidas quanto à conclusão da MM.a Juíza Presidente no sentido de que
o apelante cometeu o homicídio tão somente em decorrência da mediação apaziguadora da vítima, que apenas tentava acalmar os ânimos entre ele e um terceiro, que travavam uma discussão, não há como tal circunstância ser utilizada como fundamentação para a depreciação do vetor da culpabilidade e exasperação da pena-base, uma vez que a dúvida milita em benefício do acusado, de acordo com o aforismo do
in dubio pro reo.

2.

Ainda que de natureza qualificada, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem pormenorizar as razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante.

3.

Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no que preconizado na Súmula n.o 231 do STJ, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, reafirmou, em repercussão geral, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a incidência de circunstância atenuante não admite a redução da pena aquém do mínimo legal previsto pelo legislador, sob pena de afronta à segurança jurídica e fixação de sanções ínfimas, destituída de qualquer função retributiva e preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir, também, o espírito da lei penal.

4.

Recurso parcialmente provido e pena readequada para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante acima identificado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o
0002458-65.2008.8.11.0086 - código 39494
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do CP,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o
ID
90292951, o apelante almeja a
readequação da pena-base para o mínimo legal
, sob o viés de que a exasperação implementada na sentença penal condenatória, ante a depreciação da culpabilidade, não está idoneamente fundamentada; bem assim, na segunda etapa dosimétrica, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
c
, CP)
, ao argumento de que, embora qualificada, porquanto suscitada a excludente de ilicitude da legítima defesa, contribuiu substancialmente para o convencimento do Corpo de Jurados quanto à autoria delitiva, a incidir a Súmula n.o 545 do STJ, pugnando, ainda, a
condução da pena provisória para aquém do mínimo legal
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 90292954, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
93775996,
opina pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 03/07/2008, por volta das 14h00min, na residência situada na rua dos Cedros, n.o 653N, na comarca de Nova Mutum/MT, o apelante
ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAES
, com consciência e vontade, ceifou a vida da vítima
Valdeir Santana Ramos
.

Consoante a narrativa da acusação, no dia fatídico, após o ofendido interferir na discussão que ocorria entre a pessoa identificada como Marco Roberto Meloni Nunes e o sentenciado, foi por este advertido para que saísse do local, o que não ocorreu, sendo, então, por ele atingido por um golpe de faca no tórax, sofrendo a lesão que foi a causa de sua morte por choque hipovolêmico.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a denúncia
e o
condenou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do CP
, contexto em que agora se exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida readequação da pena-base.

Argumenta a i. defesa que a pena-base não merece exasperação, uma vez que não fundamentada de forma idônea a depreciação da culpabilidade do agente, tendo sido as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas favoráveis ao condenado.
E razão lhe assiste.

A dosimetria da pena consiste em um procedimento de discricionaridade juridicamente vinculada que visa à adequada prevenção e reprovação da infração penal, com base nas circunstâncias do caso concreto e na pessoa a quem a sanção se destina, isto é, a aplicação legítima da resposta estatal, em que o julgador, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, elege o
quantum
ideal, valendo-se de seu livre convencimento motivado.

No caso concreto, a MM.a Juíza-Presidente do feito, analisando as circunstâncias judiciais, negativou tão somente a
culpabilidade do agente
e, por consequência, elevou a sanção basilar em
01 (um) ano
, utilizando-se da seguinte motivação:

“
(...) a
culpabilidade
do agente, a meu sentir, foge à normalidade do tipo, já que a vítima era padrasto do acusado, e apenas tentava apartar uma briga entre ele e um terceiro, pacificando os ânimos, já que amigo de ambos, mas o acusado, mesmo sem jamais ter tido qualquer problema com a vítima, ao invés de cair em si, voltou sua ira contra ela, vindo a esfaqueá-la, circunstâncias que aumentam a reprovabilidade da conduta, para além daquela encerrada no tipo penal em referência”
(ID
90292037 - págs. 3 e 4).

Partindo da premissa de que a culpabilidade, enquanto
circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona
com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
sua correta aplicação exige que o magistrado
se afaste da mera análise da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma penal incriminadora
. Senão por esse motivo, há aqueles para quem esta circunstância seria o conjunto de todos os demais fatores do art. 59 unidos (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 464).

De acordo com a Corte da Cidadania,
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime”
(AgRg no HC 649.899/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Na hipótese, conquanto a autoridade judiciária tenha sustentado que o comportamento do agente se revestiu de notória reprovabilidade, por ter praticado o homicídio sem prévio desentendimento com a vítima, que apenas tentava colocar um fim na discussão travada entre o apelante e um terceiro, atingindo-a com um golpe na região do tórax, o contexto probatório dos autos não ratifica tal conclusão.

Isso porque, além da versão apresentada pelo próprio condenado de que agiu em legítima defesa, porque estaria sendo agredido pela vítima e Marco Roberto Meloni Nunes, a
testemunha Rozinda Xavier dos Santos,
ao ser ouvida em Plenário,

iniciou sua narrativa dizendo que, no dia fatídico, estava dormindo quando escutou uma discussão acalorada e saiu de sua residência para ver o que acontecia, momento em que avistou o ofendido e o apelante brigando, tendo o primeiro empurrado o sentenciado e este retribuído da mesma forma.

Disse, ainda, que viu a vítima dando um tapa no rosto do condenado e logo retornou para o interior de sua casa, pois ficou com medo daquela situação e, em seguida, ouviu a genitora do apelante, a senhora Rosalina Medeiros de Moraes, pedindo socorro e, ao olhar para fora, notou que
Valdeir Santana Ramos
havia sido golpeado, tendo, então, chamado o corpo de bombeiros para socorrê-lo. E, ao final, esclareceu que Marco Roberto Meloni Nunes estava presente no local dos fatos, todavia, não participava do entrevero que culminou no homicídio.

No entanto, ao ser confrontada pela MM.a Juíza-Presidente acerca da versão contraditória que apresentou na Delegacia de Polícia, a aludida testemunha afirmou não se recordar ao certo da dinâmica criminosa, em razão do decurso de tempo, e frisou que toma um medicamento para dormir que atrapalha sua memória.

Inobstante a isso, ao ouvir a leitura de seu depoimento extrajudicial, passou a dizer que este seria condizente com a realidade dos fatos, sustentado ter presenciado um desentendimento inicial entre Marco Roberto Meloni Nunes e o apelante, em que houve empurrões recíprocos, ocasião em que a vítima interveio tentando apartar a briga, porém foi também empurrada pelo sentenciado, que dizia para sair da frente e não se meter na confusão.

Relatou que em seguida o ofendido reagiu dando um empurrão em
ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAES
e, depois, desferiu-lhe um tapa no rosto, momento em que a depoente adentrou em sua residência, somente voltando a sair ao ouvir o pedido de socorro, com
Valdecir Santana Ramos
já lesionado.

Por sua vez,
Marco Roberto Meloni Nunes
, inquirido perante o Corpo de Jurados, embora tenha negado ter visto o apelante na posse de uma faca e ter sido por ele jurado de morte, apresentou uma explanação fática coerente com suas declarações na fase policial, esclarecendo que ele e a vítima não tiveram qualquer prévia discussão com o sentenciado, estando os três conversando normalmente, quando
ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAES
se aproximou do depoente e o ofendido entrou no meio, iniciando-se a confusão entre os dois, alegando não ter entendido a razão para este desentendimento, pois em momento algum achou que seria agredido pelo condenado.

Em continuidade, contou que na hora do confronto se distanciou para acionar a polícia, contudo, logo depois o apelante se aproximou e lhe disse “
agora é a sua vez”
, o que deixou o declarante com medo e foragiu, escondendo-se no quintal de uma residência vizinha, de onde saiu somente após os agentes de segurança chegarem, os quais lhe relatarem ter sido
Valdecir Santana Ramos
lesionado.

Outrossim, mencionou não ter visto a vítima desferir um tapa no rosto do apelante, tampouco agressões mútuas entre os dois, assim como afirma não ter agredido ou sido agredido no dia dos fatos.

De mais a mais,
Rosalina Medeiros de Moraes
, ouvida na qualidade de informante, porquanto genitora do sentenciado, expôs na presença dos Jurados que manteve uma relação amorosa com o ofendido, porém, no dia dos fatos, estavam separados, tendo ele comparecido em sua residência para lhe entregar um cheque referente a um valor que dela havia emprestado e lá permanecido para acompanhá-la até o salão, enquanto a declarante entrou para tomar um banho.

Nesse interregno, disse terem chegado seu filho e Marco Roberto Meloni Nunes e, em dado momento, escutou uma discussão, saindo para ver o que ocorria, constatando um desentendimento entre o apelante e a vítima, a qual estava bastante agressiva e, mesmo
ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAES
falando para não se meter, pois o problema era com Marco, xingou-o de safado e desferiu-lhe um soco no rosto, derrubando-o ao chão.

Prosseguindo, relatou ter o ofendido dado outro soco e, juntamente com Marco Roberto Meloni Nunes, chutado o sentenciado, ocasião em que a declarante ingressou no imóvel para se trocar, porquanto estava envolta apenas em uma toalha, e, ao retornar para a área externa encontrou apenas
Valdecir Santana Ramos
já perfurado.

Diante desse cenário, não se verifica a certeza necessária para se inferir que, de fato, o apelante cometeu o homicídio tão somente em decorrência da mediação apaziguadora da vítima, que apenas tentava acalmar os ânimos entre ele e Marco Roberto Meloni Nunes, que travavam uma discussão, pois existem dúvidas razoáveis se houve ou não, no dia fatídico, algum entrevero entre o ofendido e o sentenciado, que teria desencadeado o
animus necandi
do agente, a incidir, portanto, o aforismo do
in dubio pro reo.

Logo, as impressões da MM.a Juíza-Presidente utilizadas para negativar o vetor da culpabilidade e, por consequência, distanciar a pena-base do mínimo legal não encontram amparo nos autos, devendo, assim, serem afastadas e readequada a sanção basilar, tal qual almejado pela i. defesa, mesmo porque o simples fato de o ofendido ser “padrasto” do apelante não é motivo suficiente para considerar de maior reprovabilidade a sua conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie
” (PExt no HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Destaquei.

Conclui-se, desta feita, que a argumentação colacionada na r. sentença combatida é inválida para ocasionar a depreciação da circunstância judicial da culpabilidade,
merecendo, neste ponto, provimento o apelo, readequando-se a pena-base para o mínimo legal
, ou seja,
06 (seis) anos de reclusão,
visto que apenas tal vetor foi negativado no
decisum.

2.

Do requerido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

Da mesma forma, quanto à pretendida incidência da atenuante de pena da confissão espontânea, por ter o apelante admitido a autoria do homicídio, inobstante afirmando que agiu sob o pálio da legítima defesa,
entendo que o pedido faz jus à guarida.

Ao que se verifica na sentença penal condenatória, na segunda etapa dosimétrica, a autoridade judiciária afastou a incidência da aludida circunstância atenuante nos seguintes termos:

“
Não reconheço a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, notadamente da confissão, pois em que pese o réu tenha admitido que foi o autor do golpe de faca que causou a morte da vítima, arguiu em seu favor tese de excludente de ilicitude, já que aduziu que o fez em legítima defesa, versão que foi rechaçada pelo Conselho de Sentença.

Trata-se, portanto, da confissão qualificada que não dá azo à atenuante, a não ser que seja determinante para a elucidação da autoria delitiva e convencimento do julgador, o que não é o caso dos autos, já que houve testemunhas oculares do fato e a própria vítima sobreviveu por tempo suficiente para apontar seu algoz, caso isso fosse necessário”
(ID
90292037 - pág. 4).

Antes de mais nada, há de se frisar que de acordo
com a sistemática imposta aos processos de competência do Tribunal do Júri pela Lei n.o 11.689/2008, o MM. Juiz Presidente só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em Plenário,
ex vi
do art. 492, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal, ou seja, aquilo que foi deduzido pela acusação e pela defesa, sendo esta última
entendida como a
defesa técnica
e a

autodefesa
exercida pelo apelante por ocasião do interrogatório, de modo que esgotando a confissão espontânea com o “sim” do agente, apto a descortinar a autoria delitiva, não importa que seja esta de natureza total, parcial ou qualificada, pois ainda assim o réu faz jus ao seu reconhecimento.

Nesse diapasão:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise. 4. Deve ser reconhecida a incidência da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, porquanto a manifestação do réu restou valorada na formação da convicção do julgador
, devendo, ainda, ser tal atenuante compensada integralmente com a agravante da reincidência, dada a presença de apenas um título condenatório a ser valorado na etapa intermediária da dosimetria...”
(STJ – HC 489.875/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). Destaquei.

Na hipótese, conquanto se extraia da Ata de Sessão de Julgamento vista no ID
90292039 que, dada a palavra à i. defesa técnica, foi desenvolvida apenas a tese de que o acusado agiu em legítima defesa, fazendo jus à excludente de ilicitude prevista no art. 23, inc. II, do CP,
o que foi refutado pelo Conselho de Sentença (3.o quesito,
90292036 - pág. 9
);
a
atenuante da confissão espontânea foi deduzida em Plenário do Júri por ocasião da autodefesa exercida pelo apelante quando interrogado
, uma vez que admitiu a autoria do homicídio, aduzindo ter perpetrado a faca causadora da lesão corporal na vítima
Valdecir Santana Ramos
, que foi a causa determinante de seu óbito, inobstante tenha sustentado que o fez tão somente para repelir injusta agressão que sofria.

Assim, diferentemente dos fundamentos elencados pela sentenciante, totalmente irrelevante se a confissão é de natureza qualificada para que seja reconhecida a sua incidência no édito condenatório, pois, tratando-se de Tribunal do Júri, não há como categorizar se serviu ou não para formar a convicção dos jurados, mormente porque estes se restringem a responder quesitos, sem pormenorizar as razões de decidir.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)
.

Portanto, no particular, provejo o apelo para
reconhecer a atenuante da confissão
espontânea.

3.

Da pretensa inaplicabilidade da Súmula n.o 231 do STJ, com a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Sob outra vertente, pretende o apelante que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, pugnando, para tanto, a inaplicabilidade da Súmula n.o 231 do STJ, que considera ofensiva aos princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana.

Nada obstante os argumentos vertidos no apelo, considero inviável o presente requerimento defensivo.

O legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, analisa a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal e estipula limites para a reprimenda em abstrato, fixando um mínimo e um máximo, os quais servirão de base para o julgador dosar a sanção em concreto.

À vista disso, no momento da apreciação das atenuantes e agravantes genéricas, não cabe ao d. magistrado extrapolar os marcos pré-definidos em lei, caso contrário, implicaria em flagrante afronta à segurança jurídica, visto que, ante a ausência de previsão legal para as frações aplicáveis a tais circunstâncias, tornar-se-ia inócua a limitação das reprimendas mínimas ou máximas para as infrações penais.

Com isso, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores a orientação de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais,
nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
[o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena], pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador,
o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Nesse contexto, a matéria foi sumulada no Enunciado n.o 231 do STJ e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis a ementa do referido julgado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Desta feita, embora a i. defesa tenha entendimento diverso, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.o 231 do STJ, a descaber o seu afastamento na hipótese versada.

Logo, apesar de nesta instância revisora ter sido reconhecida em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, porque a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, ante o afastamento da depreciação da circunstância judicial da culpabilidade, não há como reduzi-la na segunda etapa dosimétrica diante da circunstância atenuante, razão pela qual, nesse ponto, o apelo não merece ser acolhido,
mantendo-se a sanção intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, que torno definitiva,
em razão da inexistência de outras circunstâncias que a atenuem ou agravem ou de causas de aumento ou diminuição, persistindo os demais termos da r. sentença ora vergastada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS
para reduzir a pena-base e, na segunda etapa dosimétrica,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-lhe a pena final e definitiva para
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021